Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-67.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 1) ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. 2) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BENEFÃCIO DO ART. 33, Â§4Âº DA LEI NÂº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.1) O efeito devolutivo da ApelaÃ§Ã£o Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) nÃ£o impede que o Tribunal mantenha a sentenÃ§a condenatÃ3ria recorrida com base em fundamentaÃ§Ã£o distinta da utilizada em primeira instÃ¢ncia, desde que, respeitados a imputaÃ§Ã£o deduzida pelo Ã3rgÃ£o de acusaÃ§Ã£o, a extensÃ£o cognitiva da sentenÃ§a impugnada e os limites da pena imposta no juÃzo de origem. Nesse sentido, apÃ3s os reparos que cabiam, 01 vetor judicial permaneceu negativado, a saber, a personalidade, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA.2) Mostra-se incabÃvel a incidÃªncia da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº do art.33 da Lei nÂº 11.343/2006, uma vez que foram apreendidos tabletes de maconha, totalizando peso lÃquido total de 68,5g, em um local denunciado por se tratar de âboca de fumoâ, bem como o Apelante possui condenaÃ§Ã£o por outros crimes e outras aÃ§Ãμes penais em curso, levando a conclusÃ£o da contumÃ¡cia criminosa3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, sem reduÃ§Ã£o da pena.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001204-67.2018.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE BREU BRANCO
APELANTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE
Def. Púb.: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 1) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. 2) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
1) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse sentido, após os reparos que cabiam, 01 vetor judicial permaneceu negativado, a saber, a personalidade, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
2) Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que foram apreendidos tabletes de maconha, totalizando peso líquido total de
68,5g,
em um local denunciado por se tratar de ¿boca de fumo¿, bem como o Apelante possui condenação por outros crimes e outras ações penais em curso, levando a conclusão da contumácia criminosa
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO BENEDITO SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco, que o condenou à pena de
07 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa,
por violação ao
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 15/02/2018, por volta das 12h25min, o Apelante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra-se, ainda, que uma guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina, oportunidade em que receberam uma denúncia, via telefone funcional, dando conta de que, na 6ª (sexta) rua do bairro do Batata, havia uma residência que funcionava como ponto de comercialização de substâncias de entorpecentes (residência esta conhecida popularmente como ¿Boca de Fumo¿), e que, naquele momento, havia uma grande concentração de pessoas comprando drogas.

Diante de tais informações, a guarnição da PM se dirigiu até o local indicado, oportunidade em que a MP constatou uma considerável movimentação de pessoas (usuários de drogas) às proximidades de uma determinada residência, sendo que, com a aproximação da viatura policial, estes acabaram dispersando-se, tomando rumos ignorados.

Com isso, a PM decidiu realizar abordagem na residência, a fim de se proceder as averiguações de
praxe
, ante os fortes indícios de que no local funcionaria uma ¿boca de fumo¿. Quando a viatura da polícia estacionou em frente à residência suspeita, o denunciado, notando a presença daqueles, acabou evadindo-se do local pelos fundos da casa, tomando rumo ignorado, oportunidade em que os policiais adentraram no imóvel e , após breve busca, encontraram 02 (dois) tabletes e 01 (uma) ¿trouxa¿ de papel alumínio da droga conhecida popularmente por ¿maconha¿, pesando 68,5g, sendo que o material ilícito estava embalado de forma a facilitar a entrega e comercialização com terceira pessoas.

Tendo em vista que o denunciado conseguiu se evadir do interior da residência no momento da abordagem, a guarnição da PM passou a empreender diligências pelo bairro, no afã de localizá-lo, tendo sido o acusado devidamente capturado logo em seguida, ocasião em que foram em sua posse 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 150, e 01 (um) aparelho de telefone celular marca LG, sendo ambos objetos de procedência duvidosa.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 02/04/2019, o magistrado
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas antes delineadas
.

Inconformada, a defesa de interpôs apelação e, em suas razões (fls. 166-169) pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, com adequação do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 171-174), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 180-184).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A questão meritória do presente feito cinge-se em questionar a dosimetria aplicada, inexistindo qualquer irresignação quanto à autoria delitiva, razão pela qual passo a analisar o mérito recursal:

Vejamos os trechos da sentença, nos quais o MM. Juízo
a quo
considerou negativa uma circunstância judicial (conduta social):
conduta social
se mostra deveras reprovável, tendo em seu histórico o cometimento de outros crimes, como se observa da certidão de fls. 71, demonstrando seu desapreço pelas normas sociais

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, ¿no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir¿.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o Apelo merece
provimento parcial
, conforme explicarei:

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Esclareço que os argumentos utilizados pelo Magistrado para negativar uma circunstância judicial em desfavor do réu, na verdade, dizem respeito a sua
personalidade desfavorável.
Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa.

Atinente a personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, tendo o magistrado consignado, corretamente, em sentença que: os diversos crimes já cometidos pelo recorrente, são elementos hábeis a demonstrar sua maior periculosidade, motivo porque mantenho sua valoração de forma negativa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PERSONALIDADE.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. A primeira etapa de fixação da reprimenda tem por objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.
2. As instâncias de origem apontaram a existência de cinco condenações definitivas como motivo para o aumento da reprimenda básica, destacando, nesse contexto, os péssimos antecedentes do paciente e sua personalidade desvirtuada.
3. A personalidade do agente espelha a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo e não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. A conclusão perpassa pelo sentir do julgador, que tem contato com as provas, com os meandros do processo, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico.
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.
O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018)

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)

Desta forma, a fixação da pena-base em
07 anos de reclusão
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a existência de um vetor negativo em desfavor do Apelante (personalidade).

Após os reparos que cabiam, entendo que o disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV -
A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) - justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
. Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 27 cápsulas de crack e 37 decigramas de cocaína, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena.
[...]". (AgRg no REsp 1345725/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

Da leitura dos autos, observa-se que foram apreendidos tabletes de maconha, totalizando peso líquido total de
68,5g,
em um local denunciado por se tratar de ¿boca de fumo¿. O Apelante possui condenação por outros crimes, bem como outras ações penais em curso, levando a conclusão da contumácia criminosa, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício, não sendo outro o entendimento deste E. TJE-PA sobre o tema:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 ? 1) PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ? PREJUDICADO ? 2) AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? INOCORRÊNCIA ? 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? INVIABILIDADE ? 4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? IMPOSSIBILIDADE ? 5) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ? NÃO CABIMENTO ? QUANTUM FINAL DE PENA CORPORAL APLICADO AO APELANTE SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A via eleita ao pedido do recorrente para que aguardasse em liberdade o julgamento do seu apelo foi inadequada, pois tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus, sendo imperioso registrar que o equívoco procedimental do mesmo prejudicou a análise da questão, pois o almejado direito de recorrer em liberdade, tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta Instância Recursal. Pleito prejudicial. 2. Tráfico de entorpecentes evidenciado nos autos, com base nos depoimentos colhidos em juízo do corréu, que declarou ter ido buscar uma encomenda no porto da cidade a pedido de seu pai, o apelante, bem como dos policiais que efetuaram sua prisão, os quais constataram que o conteúdo da encomenda se tratava de 1.043,30g (um mil e quarenta e três gramas e trinta centigramas) de cocaína, conforme auto de apreensão e laudos de constatação e definitivo acostados aos autos, ressaltando-se que embora o apelante não tenha sido surpreendido com a droga, denota-se que ele cometeu o delito ao solicitar que seu filho fosse buscar a referida encomenda para si, o que ele próprio admitiu, conquanto tenha negado que o conteúdo da mesma se tratava de substância entorpecente. 3. Pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto, pois, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesarem contra o apelante a sua culpabilidade, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, 1.043,30g (um mil e quarenta e três gramas e trinta centigramas) de cocaína, e as circunstâncias do crime, pois além do apelante se utilizar de transporte marítimo intermunicipal para receber a substância entorpecente, ainda envolveu seu próprio filho na prática delituosa, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.
4. É inviável a aplicação da causa especial de redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, se reconhecido, ante as peculiaridades do caso, que o apelante se dedica à atividade criminosa. In casu, vê-se que o recorrente responde a outra ação penal na qual também lhe é imputada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, como asseverou o magistrado de piso, ressaltando-se que embora tal fato criminal sem condenação transitada em julgado não sirva para valorar negativamente a reincidência e os seus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese.
Precedentes do STJ. Pena que restou definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 5. Mantém-se o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §3º, do CP. Ademais, não há que se falar em suspensão condicional da pena, pois o quantum final da sanção corporal aplicado ao apelante foi superior a 02 (dois) anos de reclusão, contrariando os termos do que dispõe o art. 77, do CP. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.00135572-64, 185.024, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-17)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO PENA-BASE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 2. É insubsistente o pedido de redução da pena-base, quando se verifica que o juízo a quo arbitrou a reprimenda na primeira fase da dosimetria no patamar mínimo legal. 3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais previsto no artigo 44, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05064687-29, 210.510, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator